Tribunal: CARF
Processo: 12448.728531/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728531/2011-51
ACÓRDÃO
2202-011.041 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSELY MEIRELLES PENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
SÚMULA 01 CARF. RENÚNCIA À INSTANCIA ADMINISTRATIVA.
Nos termos da Súmula 01/CARF, “[i]mporta renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.041 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728531/2011-51
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 08/11
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2009, para
cobrança do crédito tributário de R$ 8.379,96.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Educação, no valor de R$
39.738,92.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 09 e 11.
Inconformada, a interessada ingressou com a impugnação de fls. 02/04,
esclarecendo que:
1. os rendimentos considerados omissos no lançamento foram pagos pelo MEC
por ter sido considerada anistiada política;
2. foi reintegrada ao MEC por Despacho no 450/91 do Ministro da Educação,
datado de 04 de dezembro de 1991, publicado no DOU de 06/12/1991, na
condição de anistiada política, com fulcro no art.8o § 5o do ADCT e,
posteriormente, aposentada;
3. o Ministério da Educação fez público a Portaria no 12 de 12/03/2010,
concedendo-lhe isenção do imposto de renda, com fundamento no parágrafo
único, art. 9o, da Lei no 10.559/02 e Dec. no 4.897/03;
4. teve reconhecida judicialmente sua condição de anistiada política no processo
no 96.00119385-1, no qual vindicava o pagamento de salários atrasados desde a
promulgação da Constituição Federal de 1988 até a data da sua reintegração,
obtendo sentença favorável;
5. já requereu ao Ministério da Justiça a ratificação de sua anistia;
6. em outros exercícios a Receita Federal do Brasil reconheceu que os
rendimentos recebidos do MEC fossem isentos do imposto de renda causando
surpresa o procedimento diferente em relação ao exercício 2010;
7. por fim, solicita o cancelamento do débito fiscal e relaciona toda a
documentação anexada aos autos.

Respectivo acórdão foi assim ementado:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.041 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728531/2011-51
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2010 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação
econômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do
Ministro da Justiça, é que podem ser considerados isentos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda;
b) há decisão judicial favorável ao pleito do recorrente.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

Não conheço do recurso voluntário.
Dispõe a Súmula 01/CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Conforme informação fiscal à fls. 129, verbatim:
Ao dar atendimento ao Ofício Cálculo/PFN/RJ no 60, de 25.02.2015, e efetuar os
cálculos de liquidação de sentença da Ação Judicial no 2007.51.01.017948-7 - 18o VF/RJ,
constatou-se a existência do presente processo relativo ao mesmo exercício/ano-calendário para o
qual deveria ser feita desoneração por decisão judicial. A contribuinte ganhou judicialmente o
direito à isenção dos proventos de aposentadoria por ser Anistiado Político. De modo a evitar o
pagamento em duplicidade em favor da contribuinte, isto é, via administrativa e via judicial,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.041 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728531/2011-51
4
comunicamos que os valores de imposto de renda retido na fonte sobre os proventos, inclusive o
13o salário, serão pagos por via judicial, conforme planilha de cálculo no Memorando no
116/2015/EQPEF/DIORT/DRF/RJ-I.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 136
DF CARF MF
Original